Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-19.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados a sua segurada – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados a sua segurada – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Falta de demonstração da regularidade na prestação dos serviços – Oscilação de energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos da segurada – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de sua segurada (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do STF) – Procedência da ação regressiva mantida – Correção monetária incide desde o desembolso - Juros de mora incidem da citação – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 20% sobre o valor da indenização, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.